Tribunal: TJSP
Processo: 1520428-89.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Tráfico de drogas e associação ao tráfico – Art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos do CP - Preliminares – Veículo não é protegido pela inviolabilidade de domicílio, e mesmo que o fosse, estava caracterizada situação de flagrância – Falta de identificação dos proprietários dos telefones celulares não é relevante, pois teor das conversas é explícito sobre negociação de drogas entre Jéssica,

Ementa:
Tráfico de drogas e associação ao tráfico – Art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos do CP - Preliminares – Veículo não é protegido pela inviolabilidade de domicílio, e mesmo que o fosse, estava caracterizada situação de flagrância – Falta de identificação dos proprietários dos telefones celulares não é relevante, pois teor das conversas é explícito sobre negociação de drogas entre Jéssica, André e Cláudio – Uso de algema justificado pela garantia da segurança, eis que abordagem se deu em imediações de estação de metrô e trem – Princípio da congruência respeitado – Absolvição – Impossibilidade – autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Acusado Igor transportava cerca de 50kg de cocaína, não sendo crível que carga tão valiosa tenha sido lhe confiada por um estranho – Versão exculpatória não convence, sendo certo que manejo de carga tão valiosa exige organização prévia e confiança entre integrantes, caracterizando a associação para o tráfico – Versão dos corréus Jéssica, André e Cláudio também inverossímil, sobretudo quando confrontadas com os diálogos extraídos dos celulares – Manutenção da condenação de Igor por tráfico de drogas e associação para o tráfico e manutenção da condenação de Jéssica, Cláudio e André por associação ao tráfico de drogas – Manutenção da fixação da pena-base no dobro do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06, pois se trata de transporte de grande quantidade de cocaína, havendo maior potencial lesivo – Afastamento da agravante de calamidade pública, pois não restou demonstrado que o delito guardou relação com a pandemia do Covid-19 – Manutenção do regime fechado diante das circunstâncias judiciais negativas, levadas em consideração para fins de regime nos termos do art. 33, §3o, do CP – Penas reduzidas e regime mantido – Recursos defensivos parcialmente providos.